Tribunal: TJSP
Processo: 1018292-56.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Apelação – Ação anulatória – Descumprimento de contrato administrativo – Aplicação de multa – Pretensão de declaração de nulidade de penalidade administrativa e multa lavrada em seu desfavor pela Artesp – Descumprimento da obrigação evidenciado e aplicação de multa, após procedimento administrativo regular, com atendimento das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório –

Ementa:
Apelação – Ação anulatória – Descumprimento de contrato administrativo – Aplicação de multa – Pretensão de declaração de nulidade de penalidade administrativa e multa lavrada em seu desfavor pela Artesp – Descumprimento da obrigação evidenciado e aplicação de multa, após procedimento administrativo regular, com atendimento das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório – Alteração do enquadramento legal – Sentença mantida em parte – Recurso parcialmente provido.